Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-40.2020.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000052-40.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.578.911-80 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), EVERTON FERNANDO SOUZA CIESLIK - CPF: 053.357.671-70 (APELANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DIVINO - CPF: 013.303.541-76 (APELANTE), DHEIMISON VASCONCELOS PEREIRA - CPF: 061.197.221-22 (APELANTE), ADRIANO SOARES DOS SANTOS - CPF: 021.360.081-10 (APELANTE), ALINE ALVES MEIRA - CPF: 060.169.161-02 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA GONCALVES - CPF: 039.234.781-43 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MENEZES MARQUES - CPF: 071.412.131-20 (APELANTE), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), Dalton Issao Ito (ASSISTENTE), THAIS CARLA SANTOS CORREA (ASSISTENTE), MARIO DONIZETE CARLOS (ASSISTENTE), EDISLAINE SALES NUNES (ASSISTENTE), ALINE DE OLIVEIRA GARCIA (ASSISTENTE), ALINE ALVES MEIRA - CPF: 060.169.161-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON FERNANDO SOUZA CIESLIK - CPF: 053.357.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ SERGIO DIVINO - CPF: 013.303.541-76 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), JULIA AMELIA ARRUDA PEREIRA - CPF: 022.103.881-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS DE DHEIMISON VASCONCELOS PEREIRA, ADRIANO SOARES DOS SANTOS E JOÃO PEDRO MENEZES MARQUES E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE CLEITON FERREIRA DOS SANTOS.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO DEFENSIVO
.

PRELIMINARES.
1
.
PRIMEIRA
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES
.
NULIDADE
DESTE
PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
.
INOCORRÊNCIA. ACERTADA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA GRUPO ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA
.
REJEIÇÃO.
2.
SEGU
NDA
E
TERCEIRA PRELIMINARES
DEDUZIDAS PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES
.
NULIDADE
DESTE PROCESSO
EM
RAZÃO DA
ILEGALIDADE DA EXTENSÃO DA
JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO
;
BEM COMO A
NULIDADE DAS
DECISÕES
, POR TEREM SIDO DETERMINADAS POR JUÍZO INCOMPETENTE
.
IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. É ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DE SEUS ÓRGÃOS
.

ALÉM DISSO, NÃO HÁ
NULIDADE DAS
DECISÕES PRO
LATADAS

POR JUÍZO INCOMPETENTE
QUANDO OS
ATOS
SÃO
CONVALIDADOS PELO JUÍZO COMPETENTE.
REJEIÇÃO.

3
.

QUARTA
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELO QUARTO APELANTE.

NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ART. 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO.

4
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
D
E TODOS OS
APELANTE
S

QUANTO AO CRIME DE ORGANIZ
AÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE
SÃO

INTEGRANTE
S
DA FACÇÃO CRIMINOSA
“
COMANDO VERMELHO
”
.
5

PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX

FORMULADO PE
LO SEGUNDO E QUARTO APELANTES
. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO
S
APELANTE
S
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
6.
PEDIDO
DO
TERCEIRO
APELANTE
.

RECONHECIMENTO
DA A
TIPICIDADE DA CONDUTA DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE MUNIÇÕES EM CONTEXTO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANUZAÇÃO CRIMINOSA. BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO. LESIVIDADE PRESUMIDA PELO TIPO PENAL. TIPICIDADE RECONHECIDA. 7.

PLEITO DO

TERCEIRO
APELANTE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO
DELE
UTILIZAD
A
COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA NÃO REDIMENSIONADA EM OBEDIÊNCIA À SUMULA 231 DO STJ.
8
. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
AO QUARTO APELANTE
. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
QUE EVIDENCIAM
SEU
MAIOR ENVOLVIMENTO

COM ATIVIDADES
CRIMINOSA
S
.
9.

POSTULAÇÃO DO
QUARTO
APELANTE
.

SUSPENSÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. 10.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.
E,
NO
MÉRITO
,

RECURSO
S DO PRIMEIRO, SEGUNDO E QUARTO APELANTES
DESPROVIDO
S E DO TERCEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminares

1
.

É competente
o
Juízo da
7ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura crime de organização criminosa, cometido na Comarca de
Juína
, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
, sendo certo que
“
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
” (S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, H
abeas
C
orpus
n
.
113018).

2.
A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos
t
ribunais
;
e, por
consequência
, os proce
ssos
penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omarcas, no interior do Estado, deve
m
ser submetidos à apreciação do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência
previstas no Código de Processo Penal
.

Ademais, a

inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja nulidade relativa, de modo que não
vicia
todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados
pelo juízo
considerado competente para o processamento do feito, conforme precedente deste Tribunal de Justiça
exteriorizado no
H
abeas
C
orpus
n. 1005060-56.2020.8.11.0000).

3. Se é possível concluir, do exame da prova, que ela permaneceu íntegra e confiável, apesar de se constatar em seu conteúdo alguma informação imprecisa de cunho acessório que não comprometa seu objetivo precípuo, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, tampouco a inexistência de materialidade delitiva.

Mérito

4
.
É imperiosa a condenação do
s

apelante
s
pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2013, eis que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas
nestes
autos, demonstrando que
ele
s
ostentava
m
a condição de faccionado
s
do
“
Comando Vermelho
”
.

5
.

Deve ser mantida a condenação do
s
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente
s
(art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput
,
da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte
dos quatro
, de ser
em
usuário
s
de substância estupefaciente
s
não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

6. É inviável a aplicação do princípio da insignificância neste caso concreto, na medida em que os artefatos bélicos apreendidos são capazes, sim, de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que, aqui se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.

7. Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o
acusado
venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.

8. Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação à atividade criminosa; tampouco integração a organizações com tal desiderato.

9.
Nos termos do § 1º do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado.

10
.
Preliminares rejeitadas.
E,
no mérito, recursos do primeiro, segundo e quarto apelantes desprovidos e do terceiro apelante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Dheimison
Vasconcelos Pereira

[primeiro apelante],

Adriano Soares dos Santos
[segundo apelante],
Cleiton Ferreira dos Santos
[terceiro apelante] e
João Pedro Menezes Marques
[quarto apelante]
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0000052-40.2020.8.11.0025
conden
ando
o
primeiro
à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto
,
e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de organização criminosa;
o
segundo
à
pena de 12 (doze) anos, 8 (oito)

meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
,
e 808

(oitocentos e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de organização

criminosa e tráfico de drogas;
o
terceiro
às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 1 (um) ano de detenção
,
e 604 (seiscentos e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e posse irregular de munição de uso permitido; e o
quarto

à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
,
e 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

Dheimison
Vasconcelos Pereira [primeiro apelante] e Adriano Soares dos Santos [segundo apelante]
,
nas razões
recursais
encontradiças no ID
202493922
,
suscita
m
, preliminarmente,
(i)
a
inconstitucionalidade do termo “
com jurisdição em todo o Estado
” da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno; (
ii
) a ilegalidade
da Resolução n. 11/
2017 do Tribunal Pleno
por afronta às regras de competência do Código de Processo Penal; (
iii
) a nulidade
de todos os atos
processuais
praticados,
em decorrência da
incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
, bem como que seja suscitado conflito de competência com o Juízo de Juína/MT.

E, n
o mérito, postula
:
(
i
v
) a
absolvição
de ambos

do
crime de organização criminosa, sob a alegação de

insuficiência probatória
;
e
(v) a desclassificação do crime de tráfico de drogas
imputado a Adriano,
para o crime de uso de entorpecente
s
.

Cleiton Ferreira dos Santos [terceiro apelante],
na
peça recursal que se vê no ID
202493978
, almeja sua absolvição em relação ao crime de organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13) por ausência de comprovação de vínculo e estabilidade
; a absolvição do crime de
posse irregular de munição de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), por atipicidade da conduta; e
a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação a
o
cr
i
me de
tráfico de drogas.

João Pedro Menezes Marques [quarto apelante]
, nas razões
recursais
que estão no
ID 202494014, suscita preliminar de nulidade
da extração dos dados
d
os telefones celulares apreendidos, por quebra da cadeia de custódia, com a
sua
consequente absolvição.
E, n
o mérito, requer a
sua
absolvição da prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, por ausência de indícios de autoria delitiva
;
e,
subsidiariamente,
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de entorpecentes
; a
aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
;
e a suspensão da pena de multa.

Nas contrarrazões
que se
encontram
no
s

ID
s

202493983,
202493982 e 205258686
, o Ministério Público
requer a rejeição das preliminares
. E,
no mérito, manifesta-se pel
o desprovimento
dos recursos de
Dheimison
Vasconcelos Pereira, Adriano Soares dos Santos e João Pedro Menezes Marques
;

e
pelo parcial provimento do recurso de Cleiton Ferreira dos Santos, para
seja
reconhec
ida
e aplica
da
a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 210695173, opina “
pela rejeição das preliminares, e no mérito, pelo desprovimento dos apelos
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

suscitada por
Dheimison
Vasconcelos
Pereira Adriano
Soares dos Santos
.

Nulidade
deste
processo por incompetência do juízo sentenciante em razão da inconstitucionalidade do termo “
com jurisdição em todo o Estado
” da Resolução 11/2017, do Tribunal Pleno

Nesta
preliminar
,
Dheimison
e Adriano

alegam que
o
J
uízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
é incompetente

para analisar
a matéria

discutida
nestes autos
,
sob o argumento de inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
,
asseverando
que
“
O termo
‘
com jurisdição em todo o Estado
’
a competência da 7ª Vara Criminal da Capital para julgar crimes de organização criminosa, consiste no
vício de iniciativa para legislar acerca da competência em razão do território
, uma vez que incumbe a lei federal dispor sobre a matéria processual, nos termos do inciso I, artigo 22 da Constituição Federal
”.

Destaques no original

D
iferente
mente
do que alega
m

o
s
apelante
s
,
não
se
verific
a
a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, definida pela organização judiciária dos próprios
t
ribunais (art. 74 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
)
, tendo como
objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos
processos
que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao
Poder J
udiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Além
do mais
, é

imperioso registrar
que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo
, tal como se infere da doutrina de
Eugênio Pacelli de Oliveira
vazada nos seguintes termos:

A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria
.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição
(da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um
Juiz de Direito, de outra Vara)
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9ª ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

Destacamos

Logo
,
tratando-se de
competência de
corrente da especialização das v
aras e resultante da Lei de Organização Judiciária
, ao proceder à regulamentação da competência territorial
do Juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá com “
jurisdição em todo o Estado
”, es
te Tribunal de Justiça
somente
cumpri
u a determinação
contida no
art. 96, I,

a
,
da Constituição Federal
, que lhe garante dispor “
s
obre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”.

Ademais,
tendo em vista

a necessidade de
combater o
crime organizado
com melhor concentração de esforços e recursos públicos
e informações
,
o C
onselho Nacional de Justiça
publicou a Recomendação
n.
03/2006
visando

à
especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas
.

E, n
este Tribunal de Justiça,
o Provimento
n.
04/2008
, do
C
onselho da
M
agistratura
pôs em prática a Recomendação
n. 03/2006
do Conselho Nacional de Justiça, e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para
o Juízo da
7ª Vara Criminal

da Comarca de Cuiabá
.

E
,
mais tard
e, a
Resolução n
.
11/2017
, do Tribunal Pleno
estabeleceu
expressamente
ser de competência d
o

referido juízo
o processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas
no
território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Não é demais mencionar que os
arts
.
69
e
74 do Código de Processo Penal,
estabelec
em que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária
, conforme se vê
dos textos do referidos preceptivos legais abaixo transcritos:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

A propósito,
no
julgado
abaixo resumido
,
o Superior Tribunal de Justiça
, acerca da matéria,
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019).

3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário,
DJe
17/6/2013).

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18
.
4
.
2023,
DJe
de 24
.
4
.
2023)

Destacamos

Destarte,
é forçoso reconhecer que
não há
qualquer vício na
Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, que se falar em
nulidade decorrente d
o processamento e julgamento do
s
apelante
s
perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
na medida em que esta unidade jurisdicional é
especializad
a e
competente para julgamento de crimes
praticados por
organização criminosa.

Diante
disso
,
est
a
primeira
preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA
E
TERCEIRA
RELIMINARES

suscitada
s
por
Dheimison
Vasconcelos Pereira e Adriano Soares dos Santos
.

Nulidade deste processo em razão da ilegalidade da extensão da jurisdição da vara especializada em todo o
E
stado de
M
ato
G
rosso
;

bem como a
nulidade
dos atos decisórios praticados
, por terem sido determinadas por juízo incompetente

Nestas
preliminares,
Dheimison
e Adriano
sustenta
m
a nulidade
deste
processo

por incompetência do
J
uízo
da 7
ª Vara

Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
em razão d
a ilegalidade d
o term
o “
jurisdição em todo o Estado
” da

Resolução
n.
11/2017, do Tribunal Pleno

asser
indo
que ess
a
previsão viola
os dispositivos do Código de Processo Pena
l
que disciplinam a competência territorial e por prevenção, previstos nos
arts
. 69, 70, 78, 79 e 83
do diploma legal por último referido
,
bem como a
nulidade das
decisões prolatadas
em decorrência da incompetência territorial do
referido juízo.

C
omo regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do
Código de Processo Penal
), tendo como critério subsidiário o domicílio do
acusado
(art. 72

do citado
Codex
).

E
a
competência por prevenção, que pressupõe distribuição (art. 75, parágrafo único
, Código de Processo Penal
),
geralmente
, é utilizada como critério subsidiário de fixação da competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, consoante
dispõe
o art. 83 do
Código de Processo Penal.

C
onforme
já
mencionado neste voto,
a
ação penal originária

tem como obje
tivo a apuração
de
crimes praticados por meio de organização criminosa, sendo competente

para tal desiderato, o Juízo da

7ª
Vara Crimina
l

da Comarca de
C
uiabá
com especialização na matéria.
Dheimison
e Adriano
,
no entanto
,
afirma
m

que a resolução interna
deste
Tribunal de Justiça
não
deve
prevalece
r
sobre o art. 70
Código de Processo Penal, quando o
crime
em apuração tiver ocorrido
em outra jurisdição.

Releva ponderar, mais uma vez, que a jurisprudência dos
tribunais superiores
, por força do disposto no art. 96, I,
a
,
da
C
onstituição
F
ederal
, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos
t
ribunais
.

Nesse contexto,
no Estado de Mato Grosso,
os proce
ssos
penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omarcas, no interior do Estado, deve
m
ser submetidos à apreciação do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critér
ios de competência aduzida pelo
s

apelante
s
, diante da existência de imputação de delitos executados no âmbito do crime organizado (Lei n. 12.850/13), independentemente do local em que os fatos ocorreram.

Aliás, n
esse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em recurso oriundo dest
a

unidade
federativa
, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.
Precedentes.
II - Os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem.

Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.4.2018,
DJe
de 16.4.2018)
Destacamos

De outra banda
,
no que tange as decisões prolatadas pelo Juízo da
C
omarca de Juína
, ainda que eventualmente pudessem ser declaradas nulas, não são
inexistentes
,
por isso,

são

suficientes

para
produzir efeitos passíveis de ratificação pelo juízo competente,
isso significando dizer, em outras palavras,
que
é
suficiente a mera atuação do juízo competente no processo para que sejam considerados convalidados os atos decisórios anteriormente realizados
.

S
obre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios
prolatados por
juízos incompetentes,
veja-se a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 210 DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. D
ESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previso no art. 34, XVIII, "a" e "b" ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. II - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. III - Como decidido na decisão agravada, não se verifica a alegada nulidade absoluta apontada na inicial deste writ, uma vez que o entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, bem como no Col. Supremo Tribunal Federal, é de que
o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade dos atos instrutórios e decisórios anteriormente proferidos pelo Juízo até então competente, uma vez que tais atos anteriores poderão ser ratificados pela autoridade declarada competente
. IV -
No caso sob exame, a autoridade competente ratificou todos os atos proferidos anteriormente pelo d. Juízo Federal, dando natural prosseguimento à referida ação penal naquele Juízo, com a intimação da Defesa para apresentação de alegações finais.
V - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullite

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In
casu
, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos
, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. VI - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 512.769/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22.10.2019,
DJe
de 4.11.2019.).
Destacamos

Por conseguinte,
considerando que os atos praticados pelo
j
uízo incompetente,
incluindo
os atos decisórios, podem ser ratificados pelo
j
uízo competente, até mesmo de maneira implícita
,
em caso que tais,
a irregularidade resultaria em

nulidade relativa
,

que somente

será reconhecida
se ficar
demonstrado o efetivo prejuízo
às partes
, em consonância com o princípio
pás de
nullité

sans

grief
, o que não se observa
na
espécie.

Diante disso, a

segunda
e
terceira
preliminar
es
, também, devem ser rejeitadas.

QUARTA

PRELIMINAR

deduzida por
João Pedro Menezes Marques
.

Nulidade das provas oriundas
da extração de dados telefônicos por quebra da cadeia de custódia

João Pedro
,

sustenta
,
nesta preliminar
, nulidade
das provas oriundas da extração
de dados telefônicos
por quebra da cadeia de custódia sob o argumento de que a autoridade policial não remeteu aos autos a integralidade das mídias e/ou meios equivalentes (relatórios, laudos periciais etc.) capazes de atestar a fidedignidade, autenticidade e lisura dos elementos técnicos que
o
incriminaram
, porquanto a extração dos dados
dos telefones celulares apreendidos foi realizada de forma
atécnica
e por autoridade incompetente.

De início,
deve ser ressaltado que a

decisão
que se vê no ID 202492722 – p. 43/
51
, autorizou a busca e apreensão

domiciliar em desfavor de
João Pedro Menezes Marques
, bem como a

degravação dos dados dos respectivos aparelhos telefônicos eventualmente apreendidos.

E, c
omo se observa das imagens contidas no relatório
de degravação
que está
no ID 202492722
,
p. 235
-
2
98
,
nos
aludidos
print
s
creens
, é poss
ível identificar que o aparelho celular

analisado se encontrava em “modo avião”, quando foi objeto de análise.

Além disso, em que pese a análise dos dados tenha sido

realizada de forma manual, por investigador de polícia,

posteriormente, o material apreendido foi encaminhado
à
POLITEC, que procedeu
a
extração dos dados
do
celular, conforme
se infere do
Laudo Pericial n
.
2.10.2021.45024-01
.

C
umpre mencionar
, ainda nesse diapasão,
que o Ministério Público, em

data de 09
de junho de
2021, procedeu
a
juntada, nos

autos da ação penal, do referido laudo pericial, proveniente da Perícia Oficial e

Identificação Técnica – POLITEC,
que
realizou extração de dados
do
celular,
em decorrência da
solicitação do
d
elegado de
p
olícia. Além disso, o
Parquet
informou que fora
m

produzidos
dois
DVDs, contendo os dados extraídos, os quais foram entregues à

gestora do
j
uízo, para disponibilização à defesa.

Logo,
a despeito dos
argumentos lançados pela defesa, no sentido de que não haveria meios de se aferir a autenticidade do conteúdo extraído do aparelho celular
do apelante
, já que a integralidade das mídias não teria sido juntada ao
s

autos
e não haveria relatórios e/ou laudos periciais capazes de indicar a fidedignidade dos arquivos e o método de extração (“compliance digital”), não resta dúvida quanto à autenticidade das mídias e das mensagens
obtidas
no celular
de
João Pedro
, notadamente tendo em vista que a sua extração foi minuciosamente esclarecida no Laudo Pericial n.
2.10.2021.45024-01
.

Assim sendo, não há que se falar em dúvida quanto à autenticidade ou em quebra da cadeia de custódia no que refere aos dados extraídos do aparelho celular apreendido
na casa
de
João Pedro
, pois a lisura da obtenção dos arquivos e metodologia utilizada no curso da tarefa
foram

comprovadas por meio
laudo técnico dotado de fé pública
, posto que
firmado por dois peritos oficiais criminais, nos exatos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal.

A propósito do tema, a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça
se consolidou no seguinte sentido:

[...]
O
laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas”.
(TJMT,
Ap
154824/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016,
Publicado
no DJE 28/03/2016)

Verificando-se que o laudo foi regularmente confeccionado pelo órgão competente e assinado por dois peritos oficiais, que gozam de fé pública, o que gera a presunção de veracidade das informações por ele fornecida, não há que considerá-lo inidôneo
[...] (
Ap
100272/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2014,
Publicado
no DJE 14/04/2014)

Registre-se, ainda nesse diapasão, que em
bora inicialmente não tenha sido possível a extração dos dados contidos no celular
de João Pedro
, há
nes
t
es
autos elementos
de convicção também
dotados de fé pública capazes de atestar
em
que, em momento posterior e mediante autorização judicial prévia, o dispositivo em questão foi igualmente analisado
por
da ferramenta
Cellebrite
(ID 202493666)
e os dados
foram analisados pelos policiais com base exatamente nas mídias extraídas pelos peritos da
Politec
:
Glauce Rodrigues Borges Teobaldo e Alfredo Jorge
, não havendo
, pois, como
se falar em quebra da cadeia de custódia,

Vê-se, pois, que inexiste ilicitude probatória a ser reconhecida no que tange aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos
na casa
de
João Pedro
, mesmo porque, repise-se, além de não demonstrada qualquer adulteração no iter probatório dos arquivos, há
nestes atos outros
elementos
de convicção
dotados de fé pública dando conta de que, após a extração por parte dos peritos oficiais da
Politec
, as mídias
foram
remetidas aos investigadores que elaboraram os
r
elatórios
t
écnicos
,

sobre os quais não
poderiam ser alterados
.

Com tais considerações,
esta qua
rta preliminar, igualmente, deve ser rejeitada.

MÉRITO

A
denúncia

narra os fatos desta forma:

[...]

Em data não precisamente informada, mas certo
que
no segundo

semestre do ano de 2019, nesta comarca de Juína/MT, os denunciados 1)

EDERSON, 2) CLEITON, 3) EVERTON, 4) LUIZ, 5) DHEIMISON, 6)

ADRIANO, 7) JOÃO e 8) ALINE constituíram, integraram e organização criminosa (“Comando Vermelho”) com

envolvimento de adolescente (Alisson Rodrigues da Costa, vulgo

“NEGUEBA”), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de

tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática

de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro

anos.

Em repressão ao tráfico de drogas, a Polícia Judiciária Civil deflagrou

investigação que culminou na prisão de Jhonatan e Pedro, bem como a

apreensão do menor Alisson, oportunidade em que, após autorização

judicial, foram
degravados
os dados contidos nos aparelhos celulares

apreendidos na ocasião.

Diante disso, descobriu-se que tanto Jhonatan e Pedro quanto todos os

denunciados, são membros da organização criminosa “Comando

Vermelho”, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de

modo que todo o entorpecente comercializado em Juína/MT seja

fornecido exclusivamente pela citada facção criminosa.

Para concretizar tal objetivo, houve divisão de tarefas, através de sistema

de organização hierárquico, no qual o denunciado 1) EDERSON

desempenha função de “liderança regional”, oportunidade em que

delegou aos codenunciados atribuições específicas e coordenou as

atividades de seus “subordinados”, visando o controle do tráfico de

drogas.

O denunciado 4) CLEITON era o braço direito do denunciado 1)

EDERSON, uma espécie de gerente, sendo incumbido de abastecer com

maconha as “bocas de fumo” cadastradas, bem como realizar,

pessoalmente ou ordenar que outro membro realizasse, as cobranças das

taxas, que se refere às mensalidades e à tarifação sobre lucro obtido por

traficante/faccionado com a venda do entorpecente que lhe foi fornecido

pela
OrCrim
.

A denunciada 8) ALINE, por sua vez, disponibilizava sua residência

como ponto de apoio da
OrCrim
, bem como era responsável pelas

atividades das “lojinhas” encarregadas pela venda de maconha. Ainda,

ela também comercializava os entorpecentes do “Comando Vermelho”
usuários.

O denunciado 5) DHEIMISON desempenhava função de disciplina

dentro da
OrCrim
, que, na verdade, são os membros encarregados de

fiscalizar a atuação e cobrar dos demais faccionados o estrito

cumprimento do estatuto do “Comando
Vemelho
”, com a consequente

aplicação das respectivas sanções em caso de descumprimento.

O denunciado 3) EVERTON era responsável pelo repasse/venda dos

entorpecentes, sendo inclusive tratado como “lojista de confiança”, uma

vez que, além de repassar/vender os entorpecentes para pequenos

“lojistas”, era encarregado pela fiscalização e cobrança das taxas desses

lojistas.

O denunciado 4) LUIZ realizava vendas de entorpecentes da

organização criminosa “Comando Vermelho” aos usuários, ou seja,

tratava-se de um revendedor de drogas da
OrCrim
. Ainda, consta que ele

realizava transações com grande quantidade de droga com a referida

organização.

De forma semelhante, o denunciado 7) JOÃO PEDRO era responsável

pela venda de entorpecentes do “Comando Vermelho”, ou seja, também

se tratava de um “lojista” da
OrCrim
. Ainda, o denunciado 7) JOÃO

PEDRO também promoveu, através do aplicativo WhatsApp, a
OrCrim

“Comando Vermelho”, ocasião em que divulgou informativo da

organização, viabilizando, assim, a aquisição de mais membros e

simpatizantes.

O denunciado 6) ADRIANO possuía como atribuição dentro da
OrCrim
,

tanto o recrutamento de novos membros, quanto a distribuição das

drogas e o recolhimento do dinheiro referente às taxas pagas pelos

“lojistas”.

Vale ressaltar ainda que, além de suas atribuições supracitadas, o

denunciado 6) ADRIANO ainda possuía acesso às informações

referentes ao controle do tráfico de drogas, situação que revela sua

elevada posição hierárquica dentro do “Comando Vermelho”. Comprovou-se que houve participação na
OrCrim
do adolescente

Alisson Rodrigues da Costa, vulgo “NEGUEBA”, uma vez que era

utilizado para atuar nas cobranças de traficantes inadimplentes, bem

como para fiscalizar o cumprimento do estatuto do Comando Vermelho.

Assim, os denunciados tinham pleno domínio final do fato criminoso e

direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de

promover/constituir/integrar a organização criminosa “Comando

Vermelho”, com o envolvimento do adolescente Alisson Rodrigues da

Costa, vulgo “NEGUEBA”.

2° fato – tráfico de drogas

Entre os meses de setembro a dezembro de 2019, nesta comarca, os

denunciados adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em

depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram, para fins de

tráfico, substâncias entorpecentes consistentes em maconha e cocaína,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Enquanto integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e

em cumprimento do plano criminoso de monopólio do tráfico de drogas

em Juína/MT, TODOS os denunciados, agindo em unidade de desígnios,

divisão de tarefas e em prol de objetivo comum, adquiriram,

transportaram, receberam, guardaram e tiveram em depósito, para

posterior fornecimento aos traficantes cadastrados ou a venda direta aos

usuários.

Consigna-se que durante as diligências policiais foram apreendidos

332,187g (trezentos e trinta e duas gramas e cento e oitenta e sete

miligramas) de maconha e 5,243g (cinco gramas e duzentos e quarenta e

três miligramas) de cocaína em posse dos denunciados.

[...]

Ainda consta que no dia 11/12/2019, na Av. Santa Catarina, s/n, Bairro

Módulo 06, nesta comarca, o denunciado 4) CLEITON tinha em

depósito/guardava para fins de tráfico 01 (uma) porção, correspondente

a 49,88g (quarenta e nove gramas e oitenta e oito miligramas) de

maconha, substâncias causadoras de dependência física e/ou psíquica,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar

[...]

Ao cumprir o mandado de busca e apreensão expedido contra o

denunciado 3) EVERTON, os policiais localizaram no interior de sua

residência 01 (uma) porção, correspondente a 49,88g (quarenta e nove

gramas e oitenta e oito miligramas) de maconha.

A denunciada 8) ALINE, por sua vez, disponibilizava sua residência

como ponto de apoio da
OrCrim
, inclusive para guardar os

entorpecentes, e cuidava das lojinhas que vendiam entorpecentes,

sobretudo maconha.

O denunciado 5) DHEIMISON ainda concorreu para o tráfico de drogas

na medida em que atuava como disciplina dentro da
OrCrim
, ou seja,

realizava a fiscalização da atuação e cobrança dos demais faccionados

frente ao comércio de drogas.

O denunciado 3) EVERTON atuava como fornecedor de entorpecentes

aos “lojistas”, ocasião em que os transportava para as respectivas “bocas

de fumo” em que era encarregado, sendo que, após a venda aos usuários,

realizava a arrecadação/cobrança do dinheiro do tráfico de drogas e

repassava para o membro da
OrCrim
identificado apenas como “BARO”

ou para 1) EDERSON e 4) CLEITON.

Ainda, consta que no dia 11/12/2019, na Rua Padre Ezequiel Ramin, n°

635, Bairro São José Operário, nesta comarca, o denunciado 3)

EVERTON tinha em depósito/guardava para fins de tráfico 01 (uma)

porção média, correspondente a 19,146g de maconha [...] conforme

termo de apreensão e laudo de constatação de entorpecente.

O denunciado 4) LUIZ era lojista da organização criminosa, uma vez

que pegava com a
OrCrim
grandes quantidades de entorpecentes e

realizava a venda para usuários.

Nesse sentido são as degravações da interceptação telefônica de VITOR

GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN, vulgo “MANO VG”, também

membro da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, ocasião em

que o denunciado 4) LUIZ intermediava uma venda de entorpecentes

com VITOR, momento que cobra “
dezão
” em dinheiro pelo corre.

[...]

De forma semelhante, o denunciado 7) JOÃO PEDRO era um lojista

da

organização criminosa, uma vez que realizava a venda de entorpecentes

do “Comando Vermelho”.

Nesse sentido, consta degravação do relatório 002/2020 que no dia

08/12/2020, o denunciado 7) JOÃO PEDRO vendeu cinquenta reais de

maconha com a pessoa identificada como NEGÃO.

[...]

No dia 10/12/2020, o denunciado 7) JOÃO PEDRO vendeu mais

cinquenta gramas de entorpecentes para a pessoa identificada como

NEGÃO.

[...]

Ainda, no dia 10/12/2020, o denunciado
7
) JOÃO PEDRO vendeu

entorpecentes para a pessoa identificada como NENÊ.

[...]

No dia 10/10/2020, o denunciado 7) JOÃO PEDRO vendeu

entorpecentes para a pessoa identificada apenas como DAGO.

[...]

No dia 10/10/2020 o denunciado 7) JOÃO PEDRO vendeu

entorpecentes para a pessoa identificada apenas como MKG.

[...]

No dia 10/10/2020 o denunciado 7) JOÃO PEDRO vendeu

entorpecentes para a pessoa identificada apenas como JJ.

[...]

No dia 08/10/2020, o interlocutor identificado apenas como DAVIS

entra em contato com o denunciado 7) JOÃO PEDRO para reclamar do

peso da droga adquirida e, posteriormente, o informa que a droga é boa.

[...]

Ainda consta que no dia 11/12/2019, na Av. Mato Grosso, n. 2689,

Bairro Módulo 05, nesta comarca, o denunciado 7) JOÃO PEDRO tinha

em depósito/guardava para fins de tráfico 02 (duas) porções,

correspondentes a 229,124g de maconha

[...]

O denunciado 6) ADRIANO distribuía os entorpecentes aos demais

traficantes, ocasião em que os transportava para as respectivas “bocas de

fumo” cadastradas à
OrCrim
. O denunciado 6) ADRIANO ainda

concorreu para o tráfico de drogas na medida em que realizava o

reconhecimento dos valores referentes ao comércio de drogas e [...]

realizava o recrutamento de traficantes para a
OrCrim
. [...] Ainda, consta

que no dia 10/08/2019, na Rua
Pirapó
, Bairro Módulo 06, nesta

comarca, o denunciado 6) ADRIANO tinha em depósito/guardava para

fins de tráfico 03 (três) porções, correspondentes a 34,037g de maconha,

e 1 (uma) porção correspondente a 5,243g de cocaína [...], 01 (uma)

balança de precisão e 06 (seis) depósitos bancários.

3° fato – posse irregular de munições

No dia 11/12/2019, na Rua Padre Ezequiel Ramin, n° 635, Bairro São

José Operário, nesta comarca, o denunciado 2) CLEITON

possuía/mantinha sob sua guarda 03 (três) munições de calibre .38, no

interior de sua residência, em desacordo com determinação legal e

regulamentar. [...] submetidas a exame pericial, revelaram-se eficientes.
[...]

Do pedido de absolvição do crime de participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) formulado por todos os apelantes

Como visto
no relatório
,
os
apelante
s

postula
m

a
absolviç
ão
dos quatro
do crime de
pertencimento à
organização criminosa, sob
o
s
argumento
s
d
e
atipicidade da conduta
,
uma vez que,

na espécie, não estão presentes os elementos constitutivos do referido tipo penal
;
bem como por ausência de indícios de autoria delitiva.

T
odavia,
o quarteto não tem razão
.

Isso porque
a existência do delito e
a autoria na pessoa do
s apelante s rest aram demonstrad a s pelas prova s produzida s
no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório,
suficiente
s
a corroborar os fartos elementos de informação colhidos

na fase extrajudicial
no sentido
de
que
ele
s

integra
m
a organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
.

Com efeito, infere-se dos relatórios de investigação
subscritos
pelas autoridades policiais
que
Dheimison
desempenhava

a
função de
“disciplina”
dentro da organização criminosa,
ou seja, era encarregado de
fiscalizar a atuação e cobrar dos demais faccionados o estrito cumprimento do
“
estatuto do Comando Vermelho
”
, com a aplicação das respectivas
penas
em caso de descumprimento.
Além disso,
o primeiro apelante
também era encarregado pelas vendas de entorpecentes, ocasião em que tinha que pagar as taxas aos líderes regionais da
O
r
C
rim
.

Adriano
tinha
como atribuição dentro da
O
r
C
rim
, tanto o recrutamento de novos membros quanto a distribuição das drogas e o recolhimento do dinheiro referente às taxas pagas pelos lojistas
[donos de bocas de fumo]
. Vale ressaltar
,
ainda
,
que além
d
as atribuições supracitadas,
o segundo apelante

tinha
acesso às informações
relativas
ao controle do tráfico de drogas, situação que revela sua elevada posição hierárquica dentro do
“
Comando Vermelho
”
.

Aliás, tais circunstâncias foram corroboradas pelo depoimento da
testemunha
Azael
Nogueira (investigador de polícia),
que
ao

prestar declarações em
j
uízo,
a
firmou que
Dheimison

era tido como “disciplina” da

facção no bairro São José Operário
, em Juína e
já era monitorado desde adolescente por ter

envolvimento com diversos crimes, assim como que
o primeiro apelante
fazia parte de um grupo do

WhatsApp contendo o
nome dos
“disciplinas” da região, cujo grupo contava também com a

participação de
Ederson
(apontado como líder, que cita
Dheimison
como “disciplina”.

Já com relação
a

Adriano
,
declarou
o agente policial
que ele era responsável pela venda da “pasta-base”

e que fazia o abastecimento das “lojinhas” com ess
e tipo de
droga.

A
testemunha
Crésio

Amancio
, também
investigador de

polícia, no seu depoimento judicial, afirmou que
Adriano
integrava o
“
Comando

Vermelho
”
e era responsável por abastecer
os traficantes de
pasta
-
base
de cocaína e
LSD, ao passo que

Dheimison
era conhecido desde adolescente e atuava como “disciplina” e vendia

drogas.

Extrai-se
, também,
das declarações da testemunha
Robenilson
Ferreira

Barros (investigador de polícia) que
Adriano
estava “à frente” do tráfico na

condição de distribuidor de drogas, considerado braço direito do líder
Ederson
.
E, no que diz respeito
a
Dheimison
,
o
agente policial
re
afirmou os outros depoimentos policiais, no sentido de que

o primeiro apelante
era conhecido desde adolescência e era o “disciplina” do bairro São

José Operário
, em Juína
.

A propósito,
vejam
-se
os excertos da sentença condenatória trazendo
mensagens extraídas do Relatório Técnico n. 49/2020, por meio das quais fica evidente a participação de
Dheimison
e Adriano na
OrCrim
:

[...]
SAMURAI (Áudio): 2K meu
manu
É
O DHEIMISO
.
Ele é disciplina lá

da vila
, entendeu
manu
?
Ele como disciplina não pode
tá
errando desse jeito aí pegando

droga e não pagando
, entendeu mano? E nem mantendo a transparência do que
tá

acontecendo,
véio
!

[...]

SAMURAI (Áudio):
Não quero
qui
vocês,
qui
é disciplina aí mano, dando

moleza
pa
molecada aí não, entendeu
véi
? [...]
Bagui
é loco, tem que honrar a peita que

vocês
tá
vestindo aí mano!
[...]
Esse mano aí, 2k, que vestiu a peita e
tá

faiano
com a

família,
u mano ACE BLACK
tá
faiando com a família, entendeu mano?

[...]

RJ (Áudio)
: Aí
meus mano

tá
aí a lista aí da mercadoria antiga aí ó
pu

cês

vê [...]
K2 que é
o disciplina
aí da vila é seiscentos real
.

[...]

SAMURAI (Áudio):
Vai ser
qui
nem
o irmão DHEIMISON
!
O
manu

DHEIMISON
vai
pegá
chá só
pra
ele
fumá
, entendeu mano?
E ele vai
trabaiá
com óleo

tamém
, não vai
trabaiá
com chá não [...]

[...]

SAMURAY (Áudio):
É o seguinte mano,
o mano 2k
não sei o que ele
tá

pensando da vida dele não mano, porque
como que o
cara
pega mercadoria e não tem o

dinheiro
pra
pagar ela
véi
?
Ó duas coisas
ele fez mano, ou ele usou toda a droga entendeu

mano, ou andou ostentando maconha aí com os outros entendeu mano? Fumando tudo e não

pagou a família entendeu mano? É o seguinte
véi
,
não é porque o
cara
é irmão, o
cara
é

afilhado
aí entendeu me mano, que o
cara
vai ficar com essas patifarias não mano

[...]

[Diálogo mantido entre
ADRIANO
e o terminal salvo como “ROMEU”]

ADRIANO (Mensagem):
Salve mano

ADRIANO (Mensagem):
Vo
passa visão
um povo aqui
q
falou
q
ouvi

ADRIANO (Mensagem):
Falano
q
os verme

ADRIANO (Mensagem):
Sabia que
a voz da família era Ederson

JHONATAN (Mensagem):
Em o Tangará
tá
perguntando
se você vai
vim

trazer mano 10g
pra
ele e mais 10g
pro
NEGUEBA (ALISSON)

ADRIANO (Mensagem):
Sim.

Em relação a Cleiton,
ressai da instrução processual que ele era o
braço direito
de

Ederson
, uma espécie de “gerente”, incumbido de

abastecer com maconha as “bocas de fumo” cadastradas
; e

fazer
,

pessoalmente ou ordenar que outro membro
fizesse,
as cobranças das taxas
referentes
às mensalidades e a tarifação sobre o lucro obtido para cada traficante/faccionado com a

venda do entorpecente que lhe foi fornecido pela
facção
.

Nos depoimentos prestados
na
audiência de instrução e

julgamento, os policiais
civis
foram unânimes ao afirmar em seus depoimentos que
Cleiton

eram conhecido como
“RJ/SP/CEIFADOR”.

Azael
Nogueira (investigador de polícia), ao

prestar declarações em
j
uízo,
a
firmou que
Cleiton
era responsável pela entrega da maconha para outros lojistas.

A
testemunha
Crésio

Amancio
(investigador

de polícia), afirmou que
Cleiton

era o
responsável

pela maconha no âmbito do
“
Comando Vermelho
”
em Juína/MT
e
Robenilson
Ferreira

Barros (investigador de polícia)
afirmou que
o
terciro
apelante
era uma espécie de “braço direito” de
Ederson
(SAMURAI).

Sobre o envolvimento de Cleiton na
OrCrim
, bem como seu papel de hierarquia intermediária dentro do grupo,
fazendo o controle/gerência das dívidas advindas do tráfico de entorpecentes,
confiram-se
as seguintes
transcrições de informações extraídas dos celulares apreendidos nas diligências:

[...]

SAMURAI (Áudio):
Intão

manu
, já passa a visão certinho
ondi
ela mora pus

guri

tá
indo lá
resolvê

essi

bo
aí, entendeu meu
manu
?
Pa

tá
chegando ela na

chincha
tá
,
vei
,
pa

tá
recebendo esse rex aí, entendeu meu
manu
?

SAMURAI (Áudio
): RJ vê aí u NEGU da vila lá
manu
, ele deve 100g de chá e

até agora não acerto com a
famía

manu
! Tem que
tá
cobrando esse
cara
aí,

véi
!

RJ (Áudio):
Intão

manu
, mas
o disciplina
aí já passei
pra
ele
ondi

qui
ela

mora
certinhu
.
Tô
esperando só ir lá e ele manda a foto da casa certinha,
ondi

que é e
prontu
. Já expliquei
pra
ele
certin

qui
é
pra
baixo da casa da

DIONINHA.
Tá
explicado
pra
ele pô,
o disciplina
aí. Oh NEGUEBA, manda
o

disciplina
explica
pu

cê
aí
po
! [...]

RJ (Áudio):
Intão

po
, esse
guri
aí, esse

ACE BLACK eu fui
na
casa dele lá,
passamo
a visão
pra
ele, entendeu? O
guri

só
faltô
dá risada da minha cara, entendeu
véi
? Só não quebrei ele no pau, na

hora, mais outro
minino
lá, por causa
qui
não foi passado a visão
pra
mim.

Tentei
colocá
ele na linha, mais não certo com você SAMURAI, entendeu?

Mais já mandei mensagem
pra
ele aqui, o
cara
não responde,
ixi
, nossa

senhora!
Esse moleque aí, esse ACE BLACK já
tá
na hora
di
... não tem mais

conversa..
já
quebrá
ele no pau, já
tá
é tirando.

po
. A GEOVANA deve trezentos e oitenta, o SISTEM deve
trezentos real
,

NEGO JOÃO quatrocentos real, K2 que é
o disciplina
aí da vila é
seiscentos

real
, NETE é
quinhentos real
, e ACE BLAK trezentos real. [...] É
esses mano

ai
que deve tudo mercadoria antiga
po
, antiga.

RJ (Áudio): Ah
tá

po
, ah
tá
, o JD
quatrocentos real
que ele deve, é... é

trezentos de mercadoria e cem da lojinha, pô!

[...]

RJ (Áudio):
É doido mano, esses
caras
aí,
cê
é loco, o
qui
eles fazem com o

chá?
Esses cara
deve
fumá
todo o chá e agora não tem dinheiro
pra

paga

porque ó você
vendeno
a droga dá
di

pagá
o chá
di
boas
vei
, ainda sobre

dinheiro.

[...]

REGIANE (Áudio): Amor
deixa eu
falar
po

cê
. O SAMURAI mandou

mensagem falou assim: que é
pra
você recolher o rex hoje até o máximo umas

três horas, pá, pá
tá
levando o dinheiro tudinho lá
pra
irmã dele até as cinco

horas entendeu? E o tal de Deivid falou, o SAMURAI falou que ele vai passar

os quinhentos reais que ele deve
num
tem?

REGIANE (Áudio):
E também
falou assim que até de tarde ele já vai
tá

pagando já o rex. Vai já
tá
te pagando o rex da mercadoria lá
du
,
du
coisa

num
tem?

[...]

REGIANE (Áudio): Mor, eu
tô
te falando sério amor, medo de acontecer

alguma coisa, de algum desentendimento aí, com esse povo aí, acabar

matando você, só isso que eu tenho medo. Tenho medo
que
você morra só isso.

CLEITON (Mensagem):
Mais outra cosa pode acontecer tipo ir preso aí
vc
vai

ficar sem mim do seu lado

[...]

REGIANE (Áudio):
Oi aqui é a mulher
du
,
du
CEIFADOR entendeu? Antigo

SP. É não, eu só
to
mandando
mensagem
pra
fazê
algumas cobranças, é que

nós somos recebendo entendeu?
[...]

T
ambém ficou
comprovada a autoria delitiva
em relação a João Pedro pela prática do crime de
participação em organização criminosa majorada pela participação de adolescente, pois
o
quarto
apelante
desempenhava
a
função de “lojista” da organização criminosa,
porquanto

vend
ia

os
entorpecentes do
“
Comando Vermelho.
”

Nos depoimentos prestados
na
audiência de instrução e

julgamento, os policiais
civis
foram unânimes ao afirmar que
João Pedro

tinha

era
apeli
da
de

“
M
oto
moto
”, bem como que ele era faccionado ao
“
Comando Vermelho
”
e

traficante de entorpecentes.

A testemunha
Crésio

Amancio
(investigador de polícia),

no seu

depoimento judicial, afirmou que
João Pedro
, vulgo “
Motomoto
”, vendia

drogas, bem como reiterou que no celular
do quarto apelante
foram encontradas fotos da mesma

balança
que
apreendida em sua casa
.
O agente policial a
sseverou, também,
que
João Pedro
teria tentado corromper um menor de 14 anos e

que havia, no
seu
celular, uma cópia do estatuto do
“
Comando Vermelho
”
.

E
xtrai-se das declarações da testemunha
Diones

Peres Aguiar (investigador de polícia),
que ele
participou do cumprimento do

mandado
de busca na casa d
e
João Pedro
e que
este
e
sua
mulher
acompanharam o procedimento, momento

em que foram encontradas drogas dentro da casa e no canto de um muro dentro do

terreno.

Confirmando os
depoimentos dos policiais civis acima resumidos,
veja
m
-se algumas das mensagens trocadas entre João Pedro e diversos interlocutores,
dando conta da sua participação no comércio de armas e drogas,
consoante se infere d
o Relatório de Degravação n. 002/2020, extraídas da sentença
condenatória
:

[...]
JOÃO PEDRO (Áudio)
:
Heim
deixa
eu fala

pu

cê
.
Cê
não sabe de nenhum

cano médio aí não, um
taurus
38?

ESMIGO (Áudio):
Um
guri
ali
tava
com um encanamento ali esses dias,

38 polegada

filezin
,
véi
. Ele
tava
querendo dois e quinhentos,
num
tem? Mas foi embora já.

Não
tava
tão barato não, mas compensava pô,
tava
bem dize zero.

JOÃO PEDRO (Mensagem):
Se acha um zero aí 2500 eu pego

JOÃO PEDRO (Mensagem):
Tô
precisando um rápido

JOÃO PEDRO (Mensagem): Por que tão me apertando

[...]

NEGÃO (Áudio):
Pior que o trem é cabuloso,
véi
,
cê

tá
doido.
Vamo
vê aí

de tarde, pra
pegá
algum trem aí
pa
paga essa semana agora!
Tô
ligado que você é truta.
Tô

vendendo um trem aqui cara é bastante coisa,
tá
ligado?
Tô
vendendo. Por isso que
to

oferecendo
pra
você e semana que vem cai canta
uma grana
.

NEGÃO (Áudio):
Eu
vo
quere
pega
...
vo
quere
pega
uma...
um
braw

também
,
tá
ligado?

JOÃO PEDRO (Áudio):
Boto fé!
Só dá um alô aí!

NEGÃO (Áudio):
E aí
MOTOMOTO
só de boa?

NEGÃO (Mensagem):
Bora fazer a fita
ow

NEGÃO (Mensagem): 50 de chá

NEGÃO (Mensagem): E um doce

NEGÃO (Mensagem):
Pra
essa semana agora

JOÃO PEDRO:
[Mensagens apagadas]

NEGÃO (Áudio):
Então até quarta-feira
tá
na mão
po
, quarta-feira sem

pano.

NEGÃO (Áudio):
Só o chá memo,
di
boa, bom que não fica muito pesado

também.

[...]

JOÃO PEDRO (Áudio):
É que eu
to

juntando um rex
que eu
vo
viaja,

pô!

JOÃO PEDRO (Áudio):
Passa o final de ano fora,
tá
ligado?

JOÃO PEDRO (Áudio):
Se não
eu trocava.
Mais
vo
aí leva
os

cinquentão
de chá
pra
quarta-feira
, não tem problema não!

[...]

NEGÃO (Áudio):
Aí oh porque você não põe uma meia
pra
mim
aí, meia

G aí
. O que
cê
acha? Tudo no... [inaudível]

[...]

NEGÃO (Mensagem): Trem é da boa
mesmo

NEGÃO (Áudio):
Se
tá
doido,
esse trem baqueia o
cara
doido.
Hum! Eu

acordei
meio dia
... fiquei
viradão
. Acordei no outro dia mano, já, morto, morto, morto.

[...]

NEGÃO (Áudio):
É
MOTOMOTO
cê

tá
fazendo um verme.
Pelo jeito
vo

te que
pegá
com você mesmo, mais cinquenta.

NEGÃO (Áudio):
Vê na hora que você
tive
trazendo, se você tiver de bom

humor, você traz,
se não
você não traz

[...]

NEGÃO (Áudio):
É... pode crê meu bem, traz aí!

JOÃO PEDRO (Mensagem):
Rlx

kkk
antes das 3
tô
aí

[...]

NEGÃO (Áudio):
Eu sabia, falei. Eu falei
pu

ce
que agora ia ser morga, domingão ia ser
assim mesmo, dia de morga. Pode
cre
!
Traz
ae

po
.
To
doido
pra
fuma

aquela vela

JOÃO PEDRO (Áudio):
Beleza, já chego aí!

[...]

NEGÃO (Áudio):
Mais vem aqui
po
,
pega cinquentão aqui
.
Corre aí
pa

pega cinquentão
se não
vo
fica sem o da janta.
Vo
te que pedi o negócio
pra
come aqui, daí

chega aí pega cinquentão aqui.

JOÃO PEDRO (Áudio):
Que deixa
pra
amanhã...
já
to
com muito

dinheiro em casa. Quanto menos dinheiro fica aqui é melhor. [...]

Destarte, a despeito de os apelantes, d
urante
os
interrogatório
s
,
negarem o envolvimento com a facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, suas defesas
técnicas
não produzi
ram

qualquer

dado
pro
b
atório
capaz de infirmar a
consistente
prova acusatória produzida
na instrução processual
, tornando inverossímeis as versões defensivas apresentadas frente
ao
s

r elatório s de i nvestigação e a

e
xtração
e análise dos

d
ados
dos
c
elular
es
.

Além disso
, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
a
s em atribuir falsamente o delito de
integrar organização criminosa
ao
s
apelante
s
, daí por que as afirmações daquel
as
não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por
estes
.

Ainda sobre o tema,
deve ser asserido
que éponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dosagentespúblicos em in
criminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Deveras, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintestermos:“
Os depoimentos de policiais, desde queharmônicoscom as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Inquestionáve
is,
também
,
se mostra
m
a estabilidade do grupo criminoso, bem como a intenção de permanência de todos os associados. Até porque, em se tratando de uma organização criminosa
que funciona
informal
mente
, a prova da sua existência é extraída dos elementos externos que a circundam, pois jamais
haverá
um documento formal, definitivo, como prova da sua existência, tal como nas associações regulares.

E, no caso destes autos, as
elementares do delito de organização criminosa
fic
aram provadas

à saciedade, porquanto
houve a

associação de mais de quatro pessoas, com
evidente
divisão de tarefas entre o
s
apelante
s
e outros associados
, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, tais como tráfico ilícito de entorpecentes
e associação para essa finalidade, po
rte ilegal de arma de fogo
, dentre outros.

Ademais
disso
, pelas declarações
das testemunhas

c
olhidas nestes autos
, verifica-se que, diferente
mente
do que aleg
aram

o
s
apelante
s
, as provas do delito de organização criminosa não
se consubstanciaram
somente
nos
diálogos
captados por meio da quebra de
dados telemáticos
, cujo
acesso foi
a
utorizado judicialmente,
mas também em outros elementos de convicção produzidos na instrução processual.

Com efeito,
no respeitante ao assunto,
eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente, no referido delito, foi lastreada em vasto e contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelo delegado e policiais civis responsáveis pelas investigações e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, já que além de haverem reconhecido todos os apelantes, apontando-os ora pelo vulgo ora pelo nome real, recordaram-se da função exercida por cada um deles e até mesmo, em que contexto foram sendo identificados e incluídos nas investigações
(e-STJ, fl. 32); não restando a mínima dúvida às instâncias de origem, de que o paciente e os corréus integravam a milícia que se autodenominava Liga da Justiça, atuante nos bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Cosmos, Paciência e Sepetiba, extorquindo moradores, comercializando ilegalmente serviços de internet e gás, venda de saibro, além de taxar comerciantes e o transporte alternativo, o que faziam de maneira organizada e se valendo de armas de fogo, inclusive de grosso calibre (e-STJ, fl. 49), sendo o paciente responsável pela parte de exploração irregular de saibro, areal e areia, indicando quem eram as pessoas autorizadas a ir ao local fazer a extração, além de reportar aos demais integrantes eventuais incursões policiais (e-STJ, fl. 33). 3. Nesse contexto, não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 5. Em relação ao pretendido afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, da Lei da OCRIM, verifico que o entendimento firmado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo a organização criminosa, se valido da condição de funcionário público de pelo menos dois de seus integrantes (Marcelo Brito e Matheus Viana), que foram elementos facilitadores para o cometimento de crimes, essa causa de aumento se estende a todos os integrantes da ORCRIM, não havendo que se falar em decote da causa de aumento, pois essa circunstância é objetiva e se comunica a todos os coautores. Precedentes. 6. De outra parte, a alegação de que os demais acusados necessariamente deveriam ter ciência da condição de funcionário público ostentada por outros acusados (e-STJ, fl. 14), para fazer incidir a referida causa de aumento; além da aplicação do art. 29, § 1º, do CP, não foram submetidas à apreciação e, tampouco, analisadas pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matérias novas, somente aventadas nessa impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.9.2023,
DJe
de 18.9.2023)
Destacamos

Destarte, não há que se falar na absolvição
do
s
apelante
s
quanto ao delito de
integrar
organização criminosa, descrito no art. 2º
,
da Lei n. 12.850/2013
.

Do
pedido de
absolvição do crime de
tráfico de drogas

ou desclassificação
para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
deduzido por
Adriano Soares dos Santos e João Pedro Menezes Marques

Conforme relatado,
Adriano e João Pedro
po
stula
m a absolvição
de ambos
do crime de tráfico de drogas, ou
a desclassificação para o delito de uso de entorpecente, ao argumento de insuficiência probatória.

No que concerne à autoria delitiva,
depreende-se
destes autos que há elementosprobantesque
comprova a
narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere das declarações prestadas em juízo
pelos
policiais

civis
Az
ael
Nogueira,
Cresio

Amancio
e
Robenilson
Ferreira Barros,
os quais foram harmônicos em relatar
que Adriano
e João Pedro
praticava
m
o comércio malsão
.

Além disso,
infere-se dos dados extraídos legalmente do telefone celular de Adriano,
contantes no Relatório de Extração n. 43/2019, que
foram encontradas na galeria, diversas imagens relativas à mercancia de drogas,
e de
um caderno

com anotações e três montes de entorpecentes sendo pesados em uma balança de

precisão
.

A
demais
, f
oi apurado no Relatório de Extração n
.
49/2019 que
Adriano

também fazia parte do grupo de WhatsApp “DSPG Juína”
[disciplinas]
em conjunto

com outros co
rréus

e mantinha diálogos acerca da prática do comércio
de drogas
,
tais como este:

JHONATAN
(Mensagem): Em o Tangará
tá
perguntando
se você vai
vim

trazer mano 10g
pra
ele e mais 10g
pro
NEGUEBA (ALISSON)

ADRIANO
(Mensagem):
Sim.

T
ambém é possível constatar
nestes autos
que Adriano
foi

preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, uma vez que
durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua casa,

foram encontradas
:
3 (três) porções de substância análoga
à

maconha pesando cerca de 34
g (trinta e quatro)
gramas e 1 (uma) porção de substância análoga
à

cocaína pesando cerca de 5,2
g (cinco gramas e dois decigramas)
, em conjunto com uma balança de precisão,

um aparelho celular e seis comprovantes de depósito (
PJe
0004959-92.2019.8.11.0025, associado
aos crimes apurados nesta
ação penal
).

Em relação a

João Pedro
, constata-se
, ainda,
que em sua casa foram apreendidas, durante a realização de busca e apreensão
:

2 (duas) porções
de maconha pesando
229,124g

(duzentos e vinte e nove gramas e cento e vinte e quatro miligramas),

3 (três) celulares,
e
uma balança de precisão.

A
pós a análise dos dados contidos nos

aparelhos celulares apreendidos co
m
João Pedro
,
res
umidos n
o
s
Relatório
s

de Investigação
n.
40/2019 e
41/2019,
é possível constatar seu envolvimento
com o
“
Comando Vermelho
”
e o tráfico de droga
s
:

[...] NEGÃO (Áudio): E aí MOTOMOTO só de boa?

NEGÃO (Mensagem): Bora fazer a fita
ow

NEGÃO (Mensagem):
50 de chá

NEGÃO (Mensagem):
E um doce

NEGÃO (Mensagem):
Pra
essa semana agora

JOÃO PEDRO:
[Mensagens apagadas]

NEGÃO (Áudio): Então até quarta-feira
tá
na mão
po
, quarta-feira sem pano.

NEGÃO (Áudio): Só o chá memo,
di
boa, bom que não fica muito pesado

também.

[...]

JOÃO PEDRO (Áudio):
É que eu
to

juntando um rex
que eu
vo
viaja, pô!

JOÃO PEDRO (Áudio):
Passa o final de ano fora,
tá
ligado?

JOÃO PEDRO (Áudio):
Se não
eu trocava.
Mais
vo
aí leva
os cinquentão
de

chá
pra
quarta-feira
, não tem problema não!

[...]

NEGÃO (Áudio): Aí oh porque você não põe uma meia
pra
mim aí, meia G aí.

O que
cê
acha? Tudo no... [inaudível] [...]

NEGÃO (Mensagem):
Trem é da boa mesmo

NEGÃO (Áudio): Se
tá
doido,
esse trem baqueia o
cara
doido
. Hum! Eu

acordei
meio dia
... fiquei
viradão
. Acordei no outro dia mano, já, morto,

morto, morto. [...]

Diante do exposto,
sem embargo de
Adriano e João Pedro

alegarem
que
são
apenas usuário
s
de drogas, em juízo
,
ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
nas residências
de ambos
, não havendo,
pois,
qualquer dúvida de que ele cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Ainda
em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
Adriano e João Paulo

são
usuário
s
de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Noutra vertente,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
por Adriano
e João Pedro
, ao
revés

destes que
aleg
aram
ser apenas usuário
s
de drogas, todavia, não consegui
ram
demonstrar esse fato, como lhe
s
incumbia
a
norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ficando evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da
c
ondenação
de ambos

pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes
.

No que diz respeito ao assunto,
deve ser salientado
, também,
que para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Do pedido de absolvição do crime de
posse irregular de munição de uso permitido formulado por Cleiton Ferreira dos Santos

Cleiton
pugna por sua absolvição
do crime de posse irr
e
gular de munição de uso permitido
m razão da atipicidade da conduta, argumentando que
foram apreendidos apenas
03 (três) cartuchos calibre 38, em condições de uso, porém nenhuma arma de fogo, circunstância que “
torna a medida inofensiva, ou seja, sem potencial lesivo
”.

O pleito
do terceiro apelante
, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, a conduta imputada
a Cleiton
foi de portar
três
munições intactas
, calibre .38
. A
propósito,
o tipo penal pelo qual ele foi condenado prevê como crime diversas figuras típicas, tratando-se de tipo penal misto alternativo, de modo que, ao praticar qualquer uma delas, o agente se sujeita às penas previstas no art. 14 Lei n. 10.826/2003, assim redigido:

Art. 14.
Portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.
Negritamos.

Anote-se, também, ainda nesse diapasão, que o delito imputado
a

Cleiton
é de
mera conduta
, uma vez que independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade; de
perigo abstrato
, porque não necessita do uso efetivo das armas, acessórios ou munições, bastando apenas a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso dos artefatos bélicos, eis que há presunção absoluta pela lei (
iuris et de
iure
) de que a conduta de portar ilegalmente munições acarreta perigo à segurança pública e à paz social, que são os bens jurídicos tutelados; e
permanente
, porque sua consumação se prolonga no tempo e ocorre no momento em que o agente é flagrado portando, ocultando ou transportando (dentre outras condutas) as armas, acessórios ou munições.

Por consequência,
deve ser reconhecido que a prática de qualquer um dos núcleos descritos nos dispositivos legais mencionados nos parágrafos anteriores, quais sejam:
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configura

crime de posse irr
e
gular de munição de uso permitido

Além
do mais
, não se pode olvidar, em relação a temática, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual não importa que as armas de fogo estejam, ou não, municiadas, montadas ou ao alcance das mãos; sobrelevando-se ponderar, ainda, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo, não havendo, pois, como se falar que a incriminação do apelante malfere o postulado da intervenção mínima.

O
entendimento acima externado é pacífico do âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se denota dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. (
AgRg
no HC 484.200/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019,
DJe
05/04/2019.)

2. A ausência de impugnação específica a um ou mais fundamentos do acórdão impugnado, suficientes por si sós para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.

3.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada
, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.437.702/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
23/8/2019.) 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.874.748/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28.9.2021,
DJe
de 4.10.2021)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 159, § 5°, INC. I, DO CPP NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social,
colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

2. Nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.729.897/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.12.2020,
DJe
de 14.12.2020)
Destacamos

Sendo assim, é imperativo reconhecer que, sob o aspecto da tipicidade formal, não há dúvida de que
Cleiton
praticou uma das condutas que compõe os verbos nucleares do tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, pois é induvidoso que
o terceiro
apelante
portava
três
munições intactas.

Já sob o aspecto da tipicidade material, isto é, da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, observa-se que, embora tenham sido apreendidas apenas
três
munições e não tenha sido apreendida a arma de fogo, não seria o caso de aplicar o entendimento de que
“a apreensão de uma única munição de calibre .38 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrá-la, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.”
(N.U 0002798-83.2017.8.11.0024, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12.12.2023, publicado no DJE 18.12.2023), pois as munições foram apreendidas num contexto de investigação de
associação criminosa e
tráfico de drogas [com apreensão de drogas com outros indivíduos].

Portanto,
fica afastada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância
, até
porque
não
há que se falar em mínima ofensividade da conduta
de Cleiton
, pois, como dito alhures, nãose trata desituação excepcional e as circunstâncias concretas do caso, aliada à periculosidade
do terceiro apelante
, não demonstram a inexpressividade dos atos ilícitos praticados por ele.

C
onfirmando esse entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu que
“Conquanto se admita a aplicação do princípio da insignificância, na hipótese de apreensão de pequena quantidade de munição [4 (quatro) projéteis de calibre .380], desacompanha de armamento capaz de deflagrá-la, não se pode excogitar na atipicidade material da conduta na hipótese em que o armamento bélico foi apreendido no mesmo contexto fático do cometimento do crime de tráfico de drogas.”
(N
.U 0017999-90.2019.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12.12.2023, publicado no DJE 19.12.2023)

Diante do exposto, deve ser mantida a condenação
de Cleiton
, uma vez que é impossível taxar como irrelevante/inexpressiva a sua conduta, que, repita-se, tem comportamento reiterado na prática de crimes graves
, dentre eles
,
tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

Do pedido de revisão da pena pela prática do crime de tráfico de drogas, deduzido por Cleiton Ferreira dos Santos
e João Pedro Menezes Marques

Cleiton postula o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/0
6 e, por sua vez, João Pedro
,
requer o reconhecimento do benefício insculpido no
§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a suspensão da pena de multa.

Eis, no ponto que interessa, a dosimetria
das penas aplicadas
a Cleiton e João Pedro:

[...]
DO RÉU CLEITON FERREIRA DOS SANTOS, vulgo

“RATINHO”, “RJ”, “CEIFADOR” ou “SP””

Do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

O delito apresentou culpabilidade que perpassa a contida de forma inerente

no tipo penal, na medida em que envolveu o aliciamento de um adolescente para a sua

consecução, ultrapassando o juízo de reprovabilidade usual, entretanto, deixo de valorar tal

circunstância, eis que será aplicada na terceira fase da dosimetria; o réu não possui maus

antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o

motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias

estão relatadas nos autos, sendo próprias do tipo; poucos elementos foram coletados a

respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências

do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é

toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, fixo a pena base no mínimo legal, dosando-a em 05 (cinco)

anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não há causa de diminuição de pena, mas há a causa de aumento prevista

no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, pelo que exaspero sua pena em 1/6, dosando-a em 05

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,

correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

[...]

Do réu JOÃO PEDRO MENEZES MARQUES, vulgo

"MOTOMOTO"

Do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

O delito apresentou
culpabilidade
que perpassa a contida de forma inerente

no tipo penal, na medida em que envolveu o aliciamento de um adolescente para a sua

consecução, ultrapassando o juízo de reprovabilidade usual, entretanto, deixo de valorar tal

circunstância, eis que será aplicada na terceira fase da dosimetria; o réu não possui maus

antecedentes
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o

motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias

estão relatadas nos autos, sendo próprias do tipo; poucos elementos foram coletados a

respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências

do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é

toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, fixo a pena base no mínimo legal,
dosando-a em 05 (cinco)

anos de reclusão
.

Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa e ausentes

quaisquer agravantes, pelo que mantenho a pena no mínimo legal.

Não há causa de diminuição de pena, mas há a causa de aumento prevista

no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, pelo que exaspero sua pena em 1/6, dosando-a em 05

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,

correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

[...]

Esclareço a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição

de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que ficou demonstrado pelo

conjunto probatório que o réu integra a organização criminosa Comando Vermelho. [...]
(ID 202493919)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tal como
acima foi asseverado
Cleiton
pretende a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de entorpecentes. Tem razão,
o terceiro apelante,
porque
,

de fato,
ele
afirmou à autoridade judiciária que
“
vendia drogas, “mas mais usava que vendia”, que as comprava do “vulgo GAROTO” principalmente para consumo próprio
”
,
razão pela qual
é imperativo reconhecer que sua confissão serviu para abreviar a tramitação da instrução processual, além de ter servido para a formação da convicção do julgador e, por conta disso, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

No que alude à temática, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado pela Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete, esse, que muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado.

No que alude à
necessidade do reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada, o Superior Tribunal de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ). 3
.
A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.
Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5. O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes (REsp n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia). 6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la, integralmente, com
com
a agravante da reincidência.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1763911 MG 2020/0246710-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15.06.2021, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação:
DJe
24.06.2021)
Destacamos

A
nalisando caso semelhante ao discutido nestes autos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. CONJUNÇÃO CARNAL E OUTROS ATOS LIBIDINOSOS CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS [ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL]. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NA PRÁTICA SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA, QUE RELATOU COM RIQUEZA DE DETALHES O ABUSO SEXUAL COMETIDO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM CRIMES DESTA NATUREZA, OS QUAIS SÃO, EM REGRA, PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, AINDA MAIS QUANDO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS E INFORMANTE QUE CORROBORAM AS PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO PSICOLÓGICO QUE CONCLUI QUE AS RELAÇÕES SEXUAIS NÃO FORAM CONSENTIDAS. MANTENÇA DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLOU O TIPO PENAL. SEXO ANAL, ORAL E VAGINAL. Tendo o apelante realizado estupro vaginal, coito anal e sexo oral, mediante grave ameaça à vítima de quatorze anos, após ter obtido prévio contato com a mãe da adolescente, vislumbra-se que o magistrado de piso bem exasperou a pena-base no que tange a circunstância negativa da culpabilidade. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA NEGATIVIDADE DAS CIRSCUNTÂNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. RÉU QUE INVADE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DE MADRUGADA. O fato do crime ser praticado durante a madrugada, invadindo o domicílio da vítima de maneira sub-reptícia, surpreendendo-a em seu quarto, é motivo suficiente para a exasperação da pena-base no vetor das circunstâncias. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA QUE ALEGA QUE A ADOLESCENTE TEVE ALTERAÇÕES MENTAIS APÓS O CRIME. INFORMANTE COM DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. VÍTIMA QUE NÃO ALEGOU POSSUIR ALTERAÇÕES PSÍQUICAS. LAUDO PSICOLÓGICO QUE DEMONSTROU AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES NO ESTADO MENTAL DA ADOLESCENTE. RESULTADO QUE NÃO ULTRAPASSOU A LINHA DO DESDOBRAMENTO NATURAL DO DELITO. RETIRADA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO.
SEGUNDA FASE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. RÉU QUE RECONHECE A PRÁTICA
SEXUAL
MAS ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO
. LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATA ALTERAÇÃO NA REGIÃO ANAL E PERIANAL. COITO ANAL COMPROVADO TAMBÉM ATRAVÉS DOS INTERROGATÓRIOS DO ACUSADO, TENDO INCLUSIVE SIDO UTILIZADO PARA DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MAGISTRADO DE PISO QUE UTILIZOU O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO PARA RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. "
Em relação à atenuante da confissão, cabe ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, for utilizada para fundamentar a condenação, é incabível o afastamento da respectiva atenuante. Inteligência da Súmula n. 545 desta Corte
."
(HC 409.119/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017,
DJe
16/10/2017).
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA.
DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO. PLEITO PELA FIXAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO À PENA SUPERIOR À 8 (OITO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(
TJ-SC - APR: 00002880620198240141 Presidente Getúlio 0000288-06.2019.8.24.0141, Relator: Cinthia

Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, data de julgamento: 21.11.2019, Quinta Câmara Criminal
)

Destacamos

Entretanto,
a
despeito da incidência da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas para Cleito
n
, deixa-se de proceder à respectiva redução
de pena
, em virtude de a
pena
inicial
ter

sido fixada em seu mínimo legal, em atenção à regra da Súmula n.
231
do Superior Tribunal de Justiça.

No que atine à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
pleiteada por
João Pedro
, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse
.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, por entender que
João Pedro
atuou em favor de organização criminosa, motivo pelo qual não aplicou a aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Realmente,
extrai-se

destes
autos que
João Pedro integra

a organização criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
, exercendo função de “lojista” em Juína/MT, com a responsabilidade de repassar e vender entorpecentes, com envolvimento de adolescente
s
.

Desse modo,
não resta dúvida que a conduta
de João Pedro
merece maior censurabilidade, uma vez que o delito em questão foi
perpetrado em contexto de dedicação à atividade criminosa, uma vez que, repita-se, João Pedro fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida
, merecendo uma maior reprovação por parte do Estado ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa.

João Pedro
requer,
por derradeiro
, a
suspensão
do pagamento da pena de multa
por cinco anos
, alegando sua hipossuficiência
, o
pleito,
tod
a
via
, não deve ser acolhido
, uma vez que não
existe nestes autos prova concreta de
sua
hipossuficiência do apelante. Além
do mais
,
“Não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que esta Corte firmou o entendimento de que tal pleito carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador" (HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014,
DJe
13/11/2014
).”(
AgRg
no
AREsp
n. 1.227.478/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018,
DJe
de 19/12/2018)

E, com relação a
essa temática
, faz-se imperioso consignar que a prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa, prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica depena restritiva de direito reale possuicaráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a suareconversão em pena privativa de liberdade(art. 44, § 4º, do Código Penal), ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, § 2º, do referido
Codex
, detém natureza jurídica desanção penal patrimoniale possuicaráter cumulativo ou alternativo, constituindomera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51, do Código Penal, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

Além disso, oart. 60,caput
,
do Código Penalpreceitua que “
na fixação dapena de multao juizdeve atender, principalmente, à situação econômica do réu
”, razão pela qual a pena é aplicada em duas etapas distintas e consecutivas, a saber: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em quantum proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do condenado.

No caso
destes autos
, tem-se que a pena de multa foi fixada em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente.
Outrossim, c
umpre mencionar que a multa é uma modalidade de sanção penal prevista no art. 33, caput, da Lei
n.
11.343/06, e deve ser fixada em conformidade com o art. 43 da referida
Lei
, que, assim como dispõe o art. 49 do Código Penal, adotou

o critério bifásico.

Desse modo, primeiro, deve-se determinar a quantidade de dias
-
multa,

de forma proporcional à pena privativa de liberdade
. E, na hipótese,
a
ssim agiu o magistrado,
posto que aplicou
a pena de multa de

forma proporcional à pena privativa de liberdade
,
e
atendo-se às limitações

financeiras
de João Pedro
,
fi
x
ou
o valor de cada dia-multa no mínimo permitido em

lei, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Posto isso,
parte
com o parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
.

E, n
o mérito,
nego provimento
ao
s
recurso
s

interpostos
por

Dheimison
Vasconcelos Pereira
,
Adriano Soares dos Santos
e
João Pedro Menezes
e
dou parcial provimento
ao recurso de
Cleiton Ferreira dos Santos
para reconhecer a existência da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas, contudo deixo de redimensionar sua pena, em obediência à sumula 231 do superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024